Tribunal: STF
Processo: AR 2968
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e constitucional. Agravo regimental na ação rescisória. Magistrado. Aposentadoria compulsória. Conselho Nacional de Justiça. Interposição de dois agravos regimentais. Prescrição superveniente. Prova ilícita. Reiteração de fundamentos anteriormente rejeitados. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por magistrado aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), contra decisão pela qual se julgou improcedente ação rescisória voltada à desconstituição do acórdão proferido na AO nº 2.561/DF, por alegada violação manifesta a norma jurídica e ocorrência de erro de fato. O agravante sustentou, entre outros pontos, a inaplicabilidade da ADI nº 4.412/DF, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e a nulidade do acórdão rescindendo por utilização de prova ilícita. Posteriormente, protocolou novo agravo com fundamentos adicionais. Pleiteou, ainda, a reintegração ao cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a interposição, pela mesma parte, de dois agravos regimentais contra a mesma decisão e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a rescisão do acórdão da AO nº 2.561/DF, com fundamento nos incs. V e VIII do art. 966 do CPC, em razão de suposta violação a normas jurídicas e prescrição superveniente.



    III. Razões de decidir



    3. A interposição de dois agravos regimentais contra a mesma decisão afronta o princípio da unirrecorribilidade, estando o segundo agravo sujeito à preclusão consumativa, conforme precedentes do STF.



    4. A ação rescisória é incabível quando utilizada como sucedâneo recursal, sem demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato, sobretudo quando os fundamentos já foram analisados e rejeitados no julgamento rescindendo.



    5. A alegação de prescrição superveniente é improcedente, pois a sanção de aposentadoria compulsória foi aplicada em 2010, antes de o autor completar 70 anos, sendo irrelevante o advento posterior dessa idade para efeitos de prescrição da pretensão executória.



    6. A suposta ilicitude das provas utilizadas no PAD foi analisada e afastada no acórdão rescindendo, com base na jurisprudência consolidada do STF sobre o uso de prova emprestada obtida em processo criminal.



    7. A jurisprudência do STF exige interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória, dada a proteção conferida à coisa julgada pelo art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, sendo inadmissível sua relativização sem demonstração robusta de violação direta à ordem jurídica.



    8. A decisão agravada permanece fundamentada e alinhada com precedentes da Corte, sendo os argumentos do agravante mera reiteração de teses anteriormente repelidas.



    IV. Dispositivo



    9. Segundo agravo regimental não conhecido. Primeiro agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI; 103-B, § 4º, inc. III; CPC, arts. 966, incs. V e VIII; RISTF, art. 317; Loman, art. 33, parágrafo único; Resolução CNJ nº 30, de 2007, art. 1º, § 3º, e art. 24.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AR nº 2.905-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 27/11/2024; AR nº 2.910-AgR/GO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024; AR nº 3.012-AgR/SP, de minha relatoria, Rev. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024; AO nº 2.874 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/08/2025; RHC nº 139.307/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/05/2020; AI nº 477.905-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 26/09/2006.